Tribunal: TJMT
Processo: 1001708-37.2024.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001708-37.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TAIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 047.108.821-85 (RECORRENTE), ELIZANGELA RODRIGUES DE MORAES OLIVEIRA - CPF: 487.116.831-04 (ADVOGADO), FLAVIL SOUSA LIRA - CPF: 329.192.041-49 (ADVOGADO), GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 23.585.934/0001-38 (RECORRIDO), DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - CPF: 015.065.131-74 (ADVOGADO), WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA - CNPJ: 17.919.649/0001-03 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001708-37.2024.8.11.0037.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE.

Recorrente:
GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

Recorridas:
TAIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA MOREIRA e WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

02 A 05/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VALOR SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada, Golden Laghetto Empreendimentos Imobilários SPE Ltda., contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
declarando a rescisão contratual,
condenando solidariamente as reclamadas ao pagamento de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de
danos morais,
com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) desde o arbitramento.

O magistrado singular condenou, ainda, a reclamada, Wam Brasil, ao pagamento de
R$ 4.538,00
(quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais)
, a título de
danos materiais
, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC), ambos a contar do desembolso.

A controvérsia gira em torno da competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, diante do valor atribuído à causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar ação cujo valor da causa ultrapassa o limite legal de 40 salários mínimos, nos termos do art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do Juizado Especial Cível é limitada às causas cujo valor não exceda 40 salários mínimos, conforme estabelece o art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95.

O valor da causa deve corresponder ao valor do contrato discutido, nos termos do art. 292, II, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais.

A superação do teto legal de competência implica a incompetência absoluta do Juizado, a ser reconhecida de ofício, independentemente da manifestação das partes.

A emenda à petição inicial mostra-se inócua quando a adequação do valor da causa, com base nos critérios legais, conduz, inevitavelmente, ao reconhecimento da incompetência do juízo.

A jurisprudência das Turmas Recursais é firme no sentido de que o ajuizamento de ações cujo valor da causa ultrapasse 40 salários mínimos deve ocorrer nas Varas Cíveis, impondo-se, no Juizado, a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O Juizado Especial Cível é absolutamente incompetente para julgar ação cujo valor da causa ultrapasse 40 salários mínimos, nos termos do art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95.

O valor da causa, nas ações que envolvem rescisão de contrato, deve corresponder ao valor do contrato ou da parte controvertida, conforme art. 292, II, do CPC.

Reconhecida a incompetência absoluta em razão do valor da causa, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 3º, I; 51, II; 55, caput; CPC, arts. 292, II; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1030587-96.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, j. 18.04.2024, DJE 19.04.2024.

R E L A T Ó R I O

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 284738948, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
declarando a rescisão contratual, e
condenando solidariamente as reclamadas ao pagamento de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de
danos morais,
com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) desde o arbitramento.

Ainda, condenou a reclamada WAM BRASIL ao pagamento de
R$ 4.538,00
(quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais)
, a título de
danos materiais
, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC), ambos a contar do desembolso.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Inépcia da inicial - distrato firmado;

2)

Incompetência absoluta do juizado especial em razão do valor da causa;

3)

Incompetência territorial devido ao foro de eleição;

4)

Ilegitimidade passiva;

5)

Erro na aplicação dos juros de mora e correção monetária;

6)

Indevida devolução da taxa de corretagem;

7)

Ausência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 284739861), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

A reclamada, Wan Brasil Negócios Inteligentes Ltda., não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conforme exposto na petição inicial, a parte autora firmou Contrato de Promessa de Compra e Venda de unidade imobiliária, no valor de
R$ 80.177,17
(oitenta mil, cento e setenta e sete reais e dezessete centavos), conforme ID 284738919.

Aduz que, no dia seguinte, solicitou o distrato com a restituição de R$ 4.538,00 (quatro mil e quinhentos e trinta e oito reais), referente à quantia paga a título de entrada.

No caso,
considerando que a própria autora informa que firmou Contrato de Promessa de Compra e Venda no valor de R$ 80.177,17
, e,
considerando que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão
,
verifica-se que o valor da causa supera o limite legal de competência do Juizado
, a teor do disposto no artigo 3º, I, da Lei nº 9.099/95,
verbis:

“Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; (...)”

Logo, considerando que o salário mínimo, na data da propositura da ação, correspondia à quantia de R$ 1.412 (mil, quatrocentos e doze reais),
conclui-se que o limite da causa no âmbito dos Juizados era de R$ 56.480,00
(cinquenta e seis mil e quatrocentos e oitenta reais), portanto, inferior ao valor do objeto discutido.

Essa é a regra que também decorre do artigo 292 do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao sistema dos Juizados Especiais Cíveis.

Nos casos de equívoco na fixação do valor da causa, é possível determinar a emenda à inicial; todavia, na presente hipótese, tal medida seria inócua, pois a aplicação do critério legal inevitavelmente conduz ao reconhecimento da incompetência do Juizado.

Dessa forma, impõe-se a extinção do feito, por se tratar de pretensão que deve ser deduzida perante uma das Varas Cíveis, onde não há limitação de competência por valor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ACOLHIDA. CONTRATO DE VALOR SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO. 1.

O Juizado Especial é incompetente para apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto legal previsto, devendo, portanto, o processo ser extinto sem resolução de mérito. 2.

Nos moldes do artigo 292, inciso II do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato ou o de sua parte controvertida. 3.

Recurso da reclamada conhecido e provido.

(N.U 1030587-96.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024).

A incompetência pelo valor da causa é de natureza absoluta e deve ser reconhecida independentemente da manifestação das partes.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para acolher a preliminar de incompetência em razão do valor da causa, como arguido pela parte recorrente, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, II c/c artigo 3º, I, ambos da Lei nº 9.099/95, e artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025